Tribunal: CARF
Processo: 11618.004475/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.004475/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.127 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
GUILHERME CARLOS DE LUNA COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRRF. CONTRIBUINTE SÓCIO DIRETOR DA FONTE PAGADORA.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a demonstrar a ocorrência do recolhimento na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.004475/2010-13
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004475/2010-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 115/120):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento, do
ano-calendário 2008, na qual foi apurado IRPF/2009 Suplementar de R$ 6.614,07,
multa de mora e juros de moratório (atualizado até 30/09/2010) total do crédito
tributário apurado R$ 8.780,17.
2. De conformidade com as descrições dos fatos e enquadramento legal fls.108: consta
que houve Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 8.819,76, referente as fontes
pagadoras abaixo relacionadas. - A FONTE PAGADORA DA QUAL O
CONTRIBUINTE É SÓCIO RESPONSÁVEL, NÃO RECOLHEU O
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO DECLAROU
CORRETAMENTE NA DCTF.
(...)
3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a impugnação, nos
seguintes termos:
“Infração: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte / CNPJ:
09.988.635/0001-13 Valor da Infração: R$ 8.819,76.
O valor consta do comprovante de rendimentos ou informe de rendimentos
financeiros fornecido pela fonte pagadora.
O CONTRIBUINTE NÃO PODE SER PENALIZADO PELA FALTA DE
RECOLHIMENTO OU PELA COMPENSAÇÃO DO IRF RETIDO PELA
EMPRESA
Seguem anexos os seguintes documentos:
Qtde. Documento
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004475/2010-13

2 Comprovante de rendimentos ou informe de rendimentos financeiros fornecido
pela fonte pagadora
1 Procuração com firma reconhecida
1 Documento de identidade do signatário
Outros 07 RECIBOS E DECLARAÇÃO DE DCTF, 04 RECIBOS E
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, RECIBOS DESPESAS MEDICAS,
DECLARAÇÃO IRPF/2009/2008”
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE -RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido que o contribuinte seja sócio ou gerente da fonte pagadora dos
rendimentos.
Cientificado da decisão em 09/10/2013 (fls. 123), o contribuinte, em 01/11/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 124/127), alegando, em apertada síntese, que a responsabilidade
pelo recolhimento do imposto retido compete única e exclusivamente à fonte pagadora, citando
jurisprudência do STJ neste sentido. Alega também que, caso houvesse ato ilícito a preencher a
hipótese de incidência tributária, o mesmo teria sido praticado unicamente pela empresa Irmãos
Coutinho Indústria de Couros S/A, sem participação, ciência ou anuência do contribuinte, não
podendo assim ser penalizado por ato que não deu causa ou por omissão da fonte pagadora. Cita
jurisprudência do CARF. Entende também que o julgamento deve ser convertido em diligência
para que a fonte pagadora informe o motivo pela qual não efetuou os recolhimentos tributários
devidos. Requer, ao final, a improcedência da autuação.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 128.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004475/2010-13

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto retido na fonte pela empresa
Irmãos Coutinho Indústria de Couros S/A., no valor de R$ 8.819,73, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do acatamento da
aludida compensação declarada na DAA/2009.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 115/120)
e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 107/110), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigida e não
apresentada, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação do valor
correspondente.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – diga-se de passagem, não comprovando por documentação hábil e idônea,
mesmo que apresentada nesta seara recursal, a ocorrência do recolhimento do IRRF em litígio,
diante de sua qualidade de sócio diretor da fonte pagadora Irmãos Coutinho Indústria de Couros
S.A. – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor na decisão proferida (fls. 49/50), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
6.2. Iniciando análise das considerações do contribuinte, é de se esclarecer nos termos
do artigo 8o do Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, são solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos débitos
decorrentes do não recolhimento do imposto de renda descontado na fonte. Essa
norma é a matriz-legal do art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/99).
7. Significa dizer, que a responsabilidade tributária se estende a uma terceira pessoa
(responsabilidade de terceiros): sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa
jurídica de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de
renda descontado na fonte. No caso em julgamento, do imposto retido do próprio
impugnante, pois é sócio e Presidente da fonte pagadora. A distinção entre dever e
responsabilidade nos ajuda entender melhor a razão desta ponderação. O contribuinte
tinha o dever, na condição de diretor gestor da empresa (fonte pagadora), de
determinar o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Não o fazendo,
sujeitou-se à responsabilidade que se efetivou com o lançamento da glosa da retenção
na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004475/2010-13

8. A Pessoa Jurídica, da qual o contribuinte é sócio, apresentou DIRF, com as
seguintes informações do imposto de renda retido na fonte, no código 0561, no ano-
calendário de 2008, total R$ 25.446,66, conforme extrato abaixo.

9. O contribuinte anexou cópias das DCTF apresentada no ano-calendário de 2008.
Portanto, é de se analisar as cópias das DCTF apresentadas pela fonte pagadora CNPJ
09.988.635/0001-13, foram as seguintes informações, no código 0561, os seguintes
valores:
Fls.
período de Valor
11
jan/08
191,16
18
fev/08
243,2
25
mar/08
473,00
32
abr/08
300,40
39
mai/08
361,48
46
jun/08
402,50
53
jul/08
434,01
9.1. Ainda, o contribuinte anexou as fls. recibo de entrega de declaração de
compensação do IRRF nos seguintes valores: i) R$ 2.399,24, código 0561, referente ao
período de dezembro/2008, fls. 59; ii) R$ 2.046,75, período de apuração
novembro/2008 às 69; iii) R$ 2.041,42, referente ao período de apuração outubro /2008;
iv) R$1.851,28 relativo ao mês de setembro/2008;
9.2. Diante dos documentos apresentados constam os seguintes valores informados nas
DCTF R$ 2.405,75, atinentes aos meses de janeiro a julho, constante da tabela do item
9.0 e os valores de R$ 2.399,24, dezembro/2008, R$ 2.046,75, novembro/2008, R$
2.041,42, outubro /2008; R$1.851,28 de setembro/2008, totalizando em R$ 10.744,44.
Entretanto, o valor informado na DIRF foi de R$ 25.446,66.
10. Não obstante, a DIRF, tenha sido apresentada tempestivamente, comprova que a
autuação em questão deveu-se realmente falta de recolhimento do Imposto de Renda
retido na fonte, por ser o contribuinte sócio e diretor-presidente, conforme
constam do Sistema CNPJ.
11. Quanto a expressão usada pelo contribuinte com relação a descrição do fato
“Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Sócio de empresa que não
reteve e nem recolheu imposto” na qual afirma que mais parece uma ordem, acusa o
Contribuinte de compensar Imposto de Retido na Fonte inexistente, adicionalmente ao
fato, agora sem relevância, de a fonte pagadora não haver procedido ao competente
recolhimento (grifei).
12. De fato da notificação de lançamento foi emitida em decorrência do fato da fonte
pagadora não ter efetuado o recolhimento do imposto de renda retido na fonte, ao
contrário do alegado pelo contribuinte fato sem relevância, de a fonte pagadora não
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004475/2010-13

haver procedido ao competente recolhimento, se era irrelevante porque foi
informado na DIRPF/2009.Cabe ressaltar se não houver recolhimento do imposto de
renda na fonte, nos casos previsto em Lei, não cabe a utilização como dedução na
declaração de ajuste anual.
(...)
14. O cerne da questão é a falta do recolhimento dos valores retidos sobre a
remuneração paga pela empresa ao seu diretor-presidente, e não constam dos
Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil os recolhimentos dos valores
em questão.
(...)
18 Diante de todo o exposto, VOTO, pela improcedência da impugnação para,
MANTER na íntegra o IRPF/2009 Suplementar.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, sócio diretor, exerce gerência ou é
responsável e representante legal da fonte pagadora, a força probante desse documento é
relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam localizados os
recolhimentos alegados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário é
responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da responsabilidade
tributária solidária – sendo o Recorrente sócio diretor da empresa (fonte pagadora), conforme,
aliás, apurado pela fiscalização e fundamentado na decisão recorrida – é incabível a
compensação pleiteada quando demonstrada a inexistência do recolhimento do tributo que
se pretende compensar no ajuste anual.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
consistente acerca do recolhimento do IRRF declarado no ano-calendário de 2008 – levando-se
em conta que os documentos fiscais carreados (DIRF e DCTF) não se prestaram ao fim
pretendido, dada a divergência de valores declarados, conforme, aliás, apurado e discriminado na
decisão recorrida – aliado ao fato de ser o Recorrente sócio diretor da fonte pagadora, correto é
procedimento fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento e o crédito tributário em
litígio.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com destaque para a diligência
requestada, não vislumbro a necessidade de sua eventual realização, visto que o presente
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva,
dada a responsabilidade solidária do Recorrente, ao teor da legislação de regência (art. 723 do
RIR/99). Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à
convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente
feito.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004475/2010-13

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 136
DF CARF MF
Original